Tribunal: TJDFT
Processo: 0746867-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746867-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA ESPINOLA CALDAS APELADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AMANDA ESPINOLA CALDAS contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor de FUNDAÇÃO CESGRANRIO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 73590949). Preparo recolhido (ID 73590951). Contrarrazões apresentadas (ID 73590956). Não há procuração em nome da advogada subscritora das contrarrazões, Elaine Maria Gomes de Figueiredo Dias. Intime-se a apelada para, no prazo de 10 dias, regularizar a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil - CPC). Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator